Tribunal: STF
Processo: AI 855594
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE JULGADO PROFERIDO PELO STF EM MANDADO DE INJUNÇÃO, RELATIVO À INDENIZAÇÃO POR ANISTIA. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES NA INICIAL, UMA VEZ TRATAR-SE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. REGULARIDADE FORMAL DO APELO INSTRUMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido, originariamente, assentou: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. INDENIZAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LEI 10.559/2002. Tratando-se de liquidação de julgado proferido pelo STF em mandado de injunção, relativo a indenização por anistia, os valores pretendidos pelos liquidantes autores devem constar na petição inicial de modo detalhado, indicando a peculiaridade de cada um, pois constituem tópicos típicos de liquidação por artigos. Se o STF, ao julgar o mandado de injunção, fê-lo em decorrência de mora legislativa e em caráter provisório, sem retirar dos autores a submissão aos termos da lei que viesse a regulamentar a indenização, fica assegurada a quantia fixada em sentença para estabelecer equilíbrio frente aos danos materiais e morais sofridos, a ser compensada com os valores que vierem a receber com base na Lei 10.559/2002. (fl. 410). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.